Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-47.2020.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-47.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IEUJACKSON DE MORAES SOUZA - CPF: 040.875.292-07 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISSANDRA ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 034.115.132-76 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000073-47.2020.8.11.0106

APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PROCEDIMENTO VOLUNTÁRIO – ADVOGADO DATIVO CONSTITUIDO EM JUÍZO – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se devida à fixação de honorários advocatícios para o causídico que atuou em processo de jurisdição voluntária como defensor dativo.

R E L A T Ó R I O

Apelo interposto por IEUJACKSON DE MORAES SOUZA e ELISSANDRA ALMEIDA DE SOUSA de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Retificação de Registro Civil, a fim de promover a inclusão da paternidade no registro de nascimento, com as devidas qualificações paternas, sem a fixação de honorários advocatícios.

Em síntese, diz que na sentença não houve fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Willor R. Feliciano.

A par disso, pedem o provimento do apelo para fixar honorários advocatícios.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000073-47.2020.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por IEUJACKSON DE MORAES SOUZA e ELISSANDRA ALMEIDA DE SOUSA de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Retificação de Registro Civil, a fim de promover a inclusão da paternidade no registro de nascimento, com as devidas qualificações paternas, sem a fixação de honorários advocatícios.

Pois bem. Observa-se que o pedido de nomeação de Willor R. Feliciano, como advogado dativo se deu por meio dos
autos 81991
e foi deferido pelo juízo em
29.11.2019
(Id 97352044, p. 1).

É sabido que ao advogado dativo é dispensada a juntada de procuração nos autos por se tratar de múnus público por determinação judicial. A respeito é o teor da Súmula 644 do STJ:
“O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente,
salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo
”.

Assim, em que pese à juntada das procurações pelo advogado, certo é que, no caso, figurou como defensor dativo.

De modo que se mostra devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) em favor do advogado dativo, Willor Rodrigues Feliciano.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DO SOBRENOME - SENTENÇA DO PROCESSO DE ADOÇÃO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADA DATIVA - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A ação de retificação de registro não é o meio hábil para se determinar a alteração de dados constantes de uma sentença de outro processo (adoção), que transitou em julgado, e fez coisa julgada.

- Sendo o nome um atributo da personalidade, impera, na temática, o princípio da imutabilidade, com o fim de conferir segurança às relações jurídicas através da publicidade das informações sobre o estado das pessoas. Logo, a alteração do registro civil somente é admitida em caráter excepcional e quando devidamente motivada.

- Tendo os autores feito o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição inicial, e constando declaração de pobreza, deve o referido benefício ser deferido com os efeitos retroativos à data do pedido.

- É devida a fixação de honorários advocatícios para a advogada que atuou em processo de jurisdição voluntária como defensora dativa”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0718.12.001572-9/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2014, publicação da súmula em 25/08/2014)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$1.000,00 (Mil reais)
pela prestação dativa do serviço do advogado
Willor Rodrigues Feliciano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021